Tribunal: TJDFT
Processo: 0719431-20.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719431-20.2022.8.07.0007 RECORRENTE: PRONTO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME RECORRIDO: CARLOS AUGUSTO DA MOTA GOMES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. ATUALIZAÇÃO DAS PARCELAS. JUROS REMUNERATÓRIOS INCABÍVEIS. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DISPOSTAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ENTREGA DE ÁREA DE LAZER DE CONDOMÍNIO EM DESCONFORMIDADE COM MATERIAL PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE OFERTA DE IMÓVEIS REGISTRADOS E ESCRITURADOS. PROPAGANDA ENGANOSA CONFIGURADA. SERVIDÃO DE PASSAGEM CARACTERIZADA. NECESSIDADE DE DESMEMBRAMENTO DA MATRÍCULA E REGISTRO DOS LOTES NEGOCIADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. São devidos juros remuneratórios – também chamados compensatórios ou juros-fruto - apenas quando há utilização de capital alheio (REsp n. 1.823.035/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023), sendo indiferente o incumprimento contratual. No caso, não há informação de que o devedor tenha obtido o financiamento junto ao próprio credor ou junto à terceiro para assegurar o pagamento do preço ajustado por meio de prestações fixas e a termo. 2. As relações de consumo possuem proteção jurídica diferenciada – a partir de determinação constitucional – por conta da consabida hipossuficiência do consumidor frente ao fornecedor. Sob este anteparo, a tutela do consumidor também se faz coibindo-se a publicidade enganosa, nos termos do art. 37 da Lei n. 8.078/90. 3. No caso em exame, a requerida veiculou publicidade em que constava uso ilimitado de área de lazer, mas nos contratos celebrados estabeleceu um marco temporal para utilização da referida área, bem como divulgou a oferta de venda dos imóveis que já estariam devidamente escriturados e registrados no cartório competente. 4. Configurada a propaganda enganosa por parte do fornecedor, que entrega a área de lazer dos imóveis de modo diverso à publicidade veiculada e realiza sua alienação sem a individualização e registro, impõe-se reconhecer o direito de uso sobre referida área de lazer, sem a limitação temporal estabelecida no contrato celebrado, bem como o direito de compelir a requerida a promover o registro imobiliário. 5. Restou caracterizada a servidão de passagem, pois o memorial descritivo e as fotografias, que instruem o laudo de constatação elaborado pelo Oficial de Justiça-Avaliador, revelam que a estrada que transpassa todo o empreendimento imobiliário acabou por utilizar parte diminuta do terreno dos módulos rurais, mesmo porque não há outra opção de acesso aos lotes. Ademais, os imóveis somente poderiam ser registrados como módulos rurais caso tenham o tamanho mínimo de 02 (dois) hectares, conforme estabelece a norma de regência. 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A parte recorrente suscita dissenso pretoriano com julgados de Tribunal Estadual, ao argumento de inexistir qualquer abusividade a ser corrigida no que diz respeito à taxa de juros estipulada no contrato. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais que teriam sido objeto de interpretação divergente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece ser admitido quanto ao arguido dissídio interpretativo, porque “A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a ausência de indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente configura deficiência na fundamentação recursal, o que impede o conhecimento do apelo nobre interposto com fundamento no artigo 105, III, "c", da Constituição Federal. Incidência, pois, da Súmula 284/STF”. (AgInt no AREsp n. 2.256.523/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ainda que assim não fosse, o apelo não deveria seguir, pois a apreciação da tese recursal demandaria reexame de cláusulas contratuais e de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027